Tribunal: TJPA
Processo: 0805909-18.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805909-18.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO EDUARDO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0805909-18.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO 8º VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
PAULO EDUARDO SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO SIMPLES
(ART. 155,
“CAPUT”
,
DO CPB).

ABSOLVI
ÇÃ
O POR INSUFICI
Ê
NCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA
.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório.. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo pelo Boletim de Ocorrência, Autos de prisão em flagrante, declarações prestadas pelas testemunhas e por fim a confissão do réu que confirmou a sua participação no crime de furto, impondo-se a condenação.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INOCORRÊNCIA
.

Não há que se falar em absolvição sumária por atipicidade da conduta em decorrência da incidência do princípio da insignificância sem que se perquira em instrução, o valor da res furtiva em relação ao salário-mínimo vigente na data do fato e da reincidência do acusado. O valor subtraído não se trata de valor ínfimo, uma vez que fora um aparelho celular
IPhone XR, al
é
m do fato se tratar de reitera
çã
o delitiva, r
é
u reincidente.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES
. PREJUDICADO.
O réu já fora condenado pelo crime tipificado no art. 155, “caput”, do CPB.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E
IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0805909-18.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO 8º VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
PAULO EDUARDO SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PAULO EDUARDO SILVA
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém-PA (id.1)
que condenou o ora apelante à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias multa, a qual fora substituída pela pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.18558813),
no dia 06/04/2022, por volta das 15h, a vítima Daiana Rubia Ferreira Rabelo, funcionária do Banco Itaú, localizado na Rua Quinze de Novembro, nº 319, Bairro: Campina, CEP: 66013-060, Belém/PA, teve de sair de sua mesa de atendimento para ir ao caixa eletrônico, deixando seu celular IPhone XR carregando dentro da gaveta.

Quando estava caminhando, ouviu sua colega de trabalho Edna Cristina Corrêa Gomes, alarmada, gritando “Devolve, devolve!”, ocasião em que voltou para entender o que estava acontecendo e verificou que a colega havia presenciado o furto de seu celular.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4°, II do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2022 (id.18558814)
.

Citação do réu. (id.18558821)

Termo de Eudiência. (id.18558843)

Mídias de audiência. (id.18558844 à 18558874)

Antecedentes Criminais. (id.18558877)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.18558888)

Alegações finais da Defesa. (id.18558897)

Sentença prolatada em (ID.18558898), no qual julgou parcialmente procedente a Denúncia, para nos termos do art. 383 do CPP, sem modificar a descrição do fato contida na Denúncia CONDENAR o réu PAULO EDUARDO SILVA, as sanções punitivas previstas no art. 155, “caput”, do CPB.

Em razões recursais
(id.18558924), o recorrente pugnou: 1) Pela absolvição do apelante, nos termos do art.386, III e V, do CPP e 2) Desclassificação para o crime tipificado no art. 155, “caput”, do CPB.

Em sede de contrarrazões
(id.18632424), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
NEGADO PROVIMENTO
do
recurso, para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(id.18632424
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
PARCIAL
CONHECIMENTO e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PAULO EDUARDO SILVA
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém-PA (id.18558899)
que condenou o ora apelante à pena de
1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão
, e pagamento de
15 (quinze) dias multa
, a qual fora substituída pela pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas para lastrear a sua condenação, uma vez que o maior argumento utilizado para subsidiar a condenação é a palavra da vítima

e de uma colega da vítima, indivíduos interessados na solução condenatória.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovadas.

Segundo consta dos autos,
no dia 06/04/2022, por volta das 15h, a vítima Daiana Rubia Ferreira Rabelo, funcionária do Banco Itaú, localizado na Rua Quinze de Novembro, nº 319, Bairro: Campina, CEP: 66013-060, Belém/PA, teve de sair de sua mesa de atendimento para ir ao caixa eletrônico, deixando seu celular IPhone XR carregando dentro da gaveta. Quando estava caminhando, ouviu sua colega de trabalho Edna Cristina Corrêa Gomes, alarmada, gritando “Devolve, devolve!”, ocasião em que voltou para entender o que estava acontecendo e verificou que a colega havia presenciado o furto de seu celular.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim de comunicação de crime, pelo Boletim de Ocorrência Policial (id.18558789-pág.4), pelos autos de prisão em flagrante (id.18558804).

Quanto à autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

Analisando o conteúdo do
S
depoimento
S
prestado
S
pelas testemunha
s
EDNA CRISTINA CORREA GOMES, CLÁUDIO JOSÉ PEREIRA DIAS e CLÁUDIO EVANGELISTA SOUZA MONTEIRO,
compromissada
S
na forma da lei, restou evidenciado que o réu concorreu para prática delituosa.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento
,
dos autos,

in verbis:

A testemunha
EDNA CRISTINA CORREA GOMES
declarou, conforme trecho da sentença (id.18558898-pág.3)

“QUE estava trabalhando na agência, na área comercial onde ficam os clientes para serem atendidos. QUE em dado momento, percebeu que a colega DAIANA RUBIA FERREIRA RABELO, ora vítima, levantou-se para ir com uma cliente até o caixa eletrônico, e deixou seu celular carregando dentro de uma gaveta com o fio para fora. QUE após chamar um próximo atendimento para sua mesa e verificar que não havia ninguém para ser atendido, percebeu que o denunciado estava sentado na mesa de sua colega, aparentemente com pressa. QUE foi até ele e perguntou o que desejava, alegando que o denunciado afirmou estar esperando uma pessoa que estaria na área dos caixas. QUE ela foi verificar se havia alguém, porém não encontrou ninguém, e voltou para perto da mesa onde o acusado estava, sendo nesse momento que viu o acusado abrindo a gaveta da mesa e guardando algo no bolso. QUE foi em direção ao acusado para indagar o que ele estaria fazendo na mesa, afirmando que o acusado teria dito que não era nada. QUE percebendo que a testemunha estaria observando suas ações, afirma que apertou o passo para sair da agência. QUE disse para que ele devolvesse o que havia pegado e, juntamente com o segurança da agência, impediram a saída do acusado do local. QUE o segurança pediu para que ele devolvesse o celular, momento em que o acusado teria tirado o celular do bolso intuindo jogar o aparelho no chão com força para quebrá-lo, mas foi impedido pela testemunha. QUE um polícia que estava na agência no momento do delito realizou a prisão do acusado e encaminhou o denunciado para a delegacia
.

A testemunha
CLÁUDIO JOSÉ PEREIRA DIAS
narrou,
conforme trecho da sentença (id.18558898-pág.3)

“QUE foi informado pela testemunha EDNA CRISTINA CORREA GOMES que o acusado havia tentado surrupiar o aparelho da vítima. QUE a época do fato era segurança do local. QUE ao tentar empreender fuga, a testemunha alega que o acusado ficou preso na porta giratória do banco, tendo sido encaminhado para a delegacia logo após, uma vez que o aparelho celular foi pego em sua posse.”

A testemunha de acusação PC
CLAUDIO EVANGELISTA SOUZA MONTEIRO
declarou em juízo que foi acionado pelos presentes para que levasse o acusado para a delegacia de polícia,
,
conforme trecho da sentença (id.18558898-pág.3)

Em seu interrogatório o réu
PAULO EDUARDO SILVA
confessou serem verdadeiros os fatos da denúncia, afirmou que o celular estaria dentro de uma gaveta, quando tentou levar o bem do local; QUE não chegou a sair do estabelecimento com o aparelho. (conforme trecho da sentença – id.18558898-pág.3)

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa,
não

são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimento
s
apontam de forma induvidosa a

participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto simples.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pela Defesa há prova da materialidade do delito, uma vez que há várias provas do crime de furto qualificado, não restando qualquer dúvida de sua autoria
.

Ressalte-se ainda que o réu confessou o delito, inclusive descrevendo as circunstâncias que o fato ocorreu, afirmando ainda que não chegou a sair do estabelecimento com o aperelho celular.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado, aproveitando-se que a vítima tinha deixado seu celular dentro de sua gaveta, fingindo está aguardando uma pessoa pegou o aparelho celular da vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

As provas colhidas durante o inquérito policial somado as provas colhidas em juízo formam um conjunto probatório suficiente para o juízo de certeza da materialidade e autoria delitiva por parte do apelante.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Quanto ao pedido para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista que, segundo a defesa, o delito é de mínima ofensividade, o pequeno valor da coisa subtraídas (um aparelho celular,). Adianto igualmente não advir razão ao apelo.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido.
(HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância, não deve ser aplicado no presente caso, tendo em vista, tratar-se de caso de reiteração delitiva, tendo inclusive ensejado o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria de pena.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RES FURTIVA. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DA EXPRESSIVIDADE DA LESÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição sumária por atipicidade da conduta em decorrência da incidência do princípio da insignificância sem que se perquira em instrução, o valor da res furtiva em relação ao salário mínimo vigente na data do fato, o fato do concurso de agentes e da reincidência (ou não) dos acusados. Sem a valoração destes elementos em sede de instrução probatória, há o risco de não se conferir a necessária relevância penal à conduta, o que poderia servir de incentivo à impunidade, razão por que se afasta a absolvição sumária no caso em epígrafe.

2. Recurso ministerial conhecido e provido.

(TJ.DFT. Acórdão 1197929, Relatora Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminaldatado de 04/09/2019)

Ressalte-se ainda que o valor da
res furtiva
, consistente em um aparelho celular
IPhone XR
não se caracterizam como ínfimo o valor.

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que tal princípio -
excludente supralegal da tipicidade - deve ser aplicado somente nos casos em que o valor do bem seja considerado ínfimo e irrisório, que não é o caso; a reprovabilidade do comportamento do réu se amolde ao reduzidíssimo grau e a lesão perpetrada se revele inexpressiva, o que não se observa neste caso.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto simples.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES – PREJUDICADO
.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de furto qualificado pelo crime de furto simples, entendo que tal pedido se encontra prejudicado, tendo em vista o réu ter sido condenado pelo crime tipificafo no art. 155, “caput”, do Código Penal.

Diante do exposto,
acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
PAULO EDUARDO SILVA
, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
17
de junho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/06/2024